Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-90.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. restituição e indenização por danos morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. restituição e indenização por danos morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco da ordem de 22% ao mês e anual de 987,22%, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento dos contratos - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Eventual restituição de valores, ao autor, deve se dar de forma simples, com as devidas atualizações – Apelo provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$2.000,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".